Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-39.2023.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010601-39.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[JOELMA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 033.219.361-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE CUIABÁ
.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
SERVIDORA. SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, referente aos quinze meses anteriores ao ajuizamento da ação, sob o fundamento de ausência de prova do exercício de atividade insalubre, extinguindo o processo com resolução do mérito, sem a realização de prova pericial requerida pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) estabelecer se a prova técnica pericial é indispensável para a verificação das condições de trabalho da servidora pública que pleiteia adicional de insalubridade no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, a prova requerida se mostrar desnecessária à solução da causa. A sentença de improcedência foi fundamentada exatamente na ausência de prova quanto ao exercício de atividade insalubre, embora a parte autora tenha requerido expressamente a produção de prova pericial, o que caracteriza cerceamento de defesa. A verificação da existência de insalubridade ou periculosidade no ambiente de trabalho de servidor público exige, como regra, a realização de prova técnica pericial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A Lei nº 12.153/09 admite a realização de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 10, não havendo óbice procedimental à sua produção. A ausência de instrução probatória adequada compromete a validade da sentença e impõe a sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial e julga improcedente o pedido de adicional de insalubridade por ausência de prova. A apuração do direito ao adicional de insalubridade de servidor público exige, como regra, a realização de prova técnica pericial. É admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/09.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, arts. 10 e 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.755.087/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.08.2019; TJMT, RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.06.2020; TJMT, RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022; TJMT, RI nº 1015070-87.2019.8.11.0003, Relª. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 03.05.2022; TJDFT, RApC nº 0702879-48.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 329178389 – reclamação nº 1010601-39.2023.8.11.0041 –
Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá
), que indeferiu o pedido
, em razão da ausência de prova que a Reclamante exerça atividade insalubre.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026